Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700647-30.2020.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: E. N. S. REPRESENTANTE LEGAL: UBALDO BATISTA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se COM URGÊNCIA a autora acerca do documento de ID 22550824. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora